Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INJÚRIA QUALIFICADA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação da ré pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de injúria qualificada, quando as declarações prestadas pela vítima na Delegacia são corroboradas pela farta prova oral colhida em Juízo

II - Impossível o acolhimento da tese de atipicidade material das condutas se a Defesa não trouxe nenhuma prova contundente de que durante a discussão a apelante estava em surto, deixando da atender o disposto no art. 156 do CPP.

III - Para a caracterização do crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP), delito formal, deve ficar demonstrada a intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade ou decoro, quanto à religião e condição de pessoa idosa ou com deficiência.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI - Recurso conhecido e desprovido.